Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-06.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000543-06.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALVARO OLIVEIRA GUEDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E FGTS. PRECEDENTES DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 191, 308 E 916). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão em discussão consiste em definir se servidor temporário municipal contratado sem concurso público faz jus ao recebimento de salários e FGTS em caso de contrato declarado nulo por ausência de aprovação prévia em concurso.

2. A contratação de servidor público sem observância do art. 37, II, da Constituição Federal é nula de pleno direito, não gerando efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, conforme teses firmadas pelo STF nos Temas 191, 308 e 916 de repercussão geral.
3. O art. 19-A da Lei 8.036/90 expressamente assegura o direito ao FGTS quando o contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses do art. 37, § 2º, da CF, desde que mantido o direito ao salário.
4. Incumbe à Administração Pública, na qualidade de devedora, demonstrar o pagamento das verbas salariais devidas, na forma do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.
5. A alegação de que os servidores municipais seguem regime estatutário não afasta a aplicação das teses firmadas pelo STF sobre contratos nulos, sendo irrelevante a natureza jurídica originalmente pretendida pela contratação.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000543-06.2018.8.05.0264, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE UBAITABA e como apelado CARLOS PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.